Tribunal: TJSP
Processo: 2335891-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Pedido de antecipação de tutela que busca compelir a autoridade impetrada a autorizar licenciamento de veículo. Indeferimento. Irresignação autoral.
Sentença proferida na origem. Perda superveniente do objeto. Recurso não conhecido.